Tribunal: TRF3
Processo: 5019215-85.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1178/1197)

5019215-85.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA ANTECIPADA. OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NÃO EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. ART. 151, II DO CTN. EXCLUSÃO DO CADIN. IMPOSSIBILIDADE.

1. No que concerne à antecipação da tutela recursal, a parte interessada visa exatamente obter a providência que lhe foi negada pela decisão recorrida, de modo que é seu o ônus de demonstrar os requisitos inerentes às tutelas provisórias, como previsto nos arts. 294 a 311 do CPC/2015.

2. Consoante o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é medida processual de caráter excepcional, podendo ser concedida pelo juiz somente se preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A apresentação de carta de fiança, ainda que no montante integral do valor devido, não se p

Inteiro teor:
1178/1197)

5019215-85.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA ANTECIPADA. OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NÃO EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. ART. 151, II DO CTN. EXCLUSÃO DO CADIN. IMPOSSIBILIDADE.

1. No que concerne à antecipação da tutela recursal, a parte interessada visa exatamente obter a providência que lhe foi negada pela decisão recorrida, de modo que é seu o ônus de demonstrar os requisitos inerentes às tutelas provisórias, como previsto nos arts. 294 a 311 do CPC/2015.

2. Consoante o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é medida processual de caráter excepcional, podendo ser concedida pelo juiz somente se preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A apresentação de carta de fiança, ainda que no montante integral do valor devido, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não se insere nas hipóteses previstas no art. 151, do CTN, não se equiparando ao depósito em dinheiro que, como é sabido, se em montante integral do crédito tributário suspende a sua exigibilidade, nos termos do disposto no art. 151, II, do CTN, como causa autônoma. (STJ-1a Seção, Resp no 1.156.668, Rel. Min. Luiz Fux, v.m., DJe 10/12/2010)

4. Relativamente às alterações trazidas pela Lei n. 13.043/2014 no tocante aos arts. 9o e 15 da Lei n° 6.830/1980, houve modificação, respectivamente, quanto ao oferecimento e substituição de seguro garantia e fiança bancária como garantia do juízo. Não houve referência quanto à eventual suspensão da exigibilidade do crédito, mesmo porque o CTN, nesta parte, não pode ser alterado por lei ordinária.

5. Quanto à exclusão do nome do CADIN, a consulta ao feito originário indica que houve discordância justificada da agravada em relação a algumas cláusulas da carta de fiança, de modo que não há como acolher tal pleito, ao menos neste momento processual.

6. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019215-85.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373-A, NELSON MONTEIRO JUNIOR - SP137864-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019215-85.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373-A, NELSON MONTEIRO JUNIOR - SP137864-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, em face de decisão proferida pelo R. Juízo da 2a Vara Federal de Jundiaí que, em ação de rito ordinário, indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão da exigibilidade dos débitos junto ao CADIN correspondentes à PIS e COFINS (Código de Receita 2172-01 e 8109-02) competência de dezembro de 2017, estendida à futura Certidão de Dívida Ativa, em face de Carta Fiança apresentada (ID 18879905 dos autos originários).

Pretende a agravante a reforma da r. decisão agravada, alegando, em síntese, que, para garantir integralmente o crédito tributário, apresentou Carta Fiança registrada sob o n. ANL 190603165120 no valor integral do débito de PIS e COFINS relativo à competência de dezembro/2017, com data base desde sua expedição; que o Seguro Garantia também é documento hábil para caucionar o crédito, nos termos do enunciado prescritivo do artigo 9.o, inciso II, da Lei 6.830/1980.

Requer a concessão da antecipação da tutela para: (a) “SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO correspondente ao apontamento fiscal dos débitos junto ao CADIN correspondentes à PIS e COFINS (Código de Receita 2172-01 e 8109-02) competência de dezembro de 2017, estendida inclusive à futura Certidão de Dívida Ativa, face a Carta Fiança apresentada, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional” e, ao final, seja dado integral provimento ao presente recurso, reformando-se em definitivo a decisão interlocutória Agravada;(ID Num. 84821315 - Pág. 12) [Grifos originais]

Versam os autos originários da Ação Anulatória de Débito Fiscal, com pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, acerca da desconstituição do apontamento fiscal de cobrança de dívida tributária, PIS e COFINS (Código de Receita 2172-01 e 8109-02), competência de dezembro 2017, e consequente exclusão do nome da empresa do CADIN, apresentando a Carta de Fiança, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN, em que o autor, ora agravante, requer: (i) A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO correspondente ao apontamento fiscal dos débitos junto ao CADIN correspondentes à PIS e COFINS (Código de Receita 2172 - 01 e 8109 - 02) competência de dezembro de 2017 , estendida inclusive à futura Certidão de Dívida Ativa , face a Carta Fiança apresentada , nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional; (...)

E, como pedido final: (v) Seja, ao final, confirmada a tutela de urgência e julgado INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido para: (vi) CANCELAMENTO INTEGRAL DO APONTAMENTO FISCAL ORIUNDO DO APONTAMENTO FISCAL DOS DÉBITOS JUNTO AO CADIN CORRESPONDENTES À PIS E COFINS (CÓDIGO DE RECEITA 2172 - 01 E 8109 - 02) COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017 OU ALTERNATIVAMENTEQUE SEJA REALIZADA A CORREÇÃO DO VALOR APONTADO COMO DEVIDO... [Grifos originais]

Processado o recurso com o indeferimento da antecipação da tutela recursal requerida.

Com contraminuta (ID Num. 89831328)

Foi apresentado Agravo Interno (ID Num. 90127027) e as contrarrazões (ID Num. 99421587).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019215-85.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373-A, NELSON MONTEIRO JUNIOR - SP137864-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não assiste razão ao agravante.

O art. 1.019, inc. I, do CPC/2015, autoriza o relator a conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou, ainda, deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

A concessão do efeito suspensivo requer a presença concomitante dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, consubstanciado na existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No que concerne à antecipação da tutela recursal, a parte interessada visa exatamente obter a providência que lhe foi negada pela decisão recorrida, de modo que é seu o ônus de demonstrar os requisitos inerentes às tutelas provisórias, como previsto nos arts. 294 a 311 do CPC/2015.

Consoante o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é medida processual de caráter excepcional, podendo ser concedida pelo juiz somente se preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, o requerente deve demonstrar a probabilidade de existência do direito sustentado. Nesse sentido, vale lembrar os ensinamentos de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que se encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, RT, 2017, p. 394)

A par da probabilidade do direito, deve o requerente também evidenciar o perigo de dano concreto, grave e iminente, ou ainda o risco de comprometimento ao resultado útil do processo. Em comentários ao citado dispositivo, ao se referir ao sentido de "urgência", José Miguel Garcia Medina explica:

A cognição, face à urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a liminar, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc.

(Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 5a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, RT, 2017, p. 508)

Já foi proferida decisão liminar nestes autos, cujo teor transcrevo (ID Num. 87246848):

Nesse juízo preliminar, não diviso os requisitos que possibilitam a antecipação da tutela recursal, nos termos dos art. 1019 I c/c art. 294 do Código de Processo Civil/2015.

Inicialmente, quanto à possibilidade de oferecimento de carta de fiança como garantia para suspender exigibilidade do débito em sede de ação anulatória, não assiste razão à agravante.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontram-se taxativamente enumeradas no art. 151, do CTN, que assim dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I- moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V- a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

A apresentação de carta de fiança, ainda que no montante integral do valor devido, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não se insere nas hipóteses previstas no art. 151, do CTN, não se equiparando ao depósito em dinheiro que, como é sabido, se em montante integral do crédito tributário suspende a sua exigibilidade, nos termos do disposto no art. 151, II, do CTN, como causa autônoma.

Em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o oferecimento da fiança bancária não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina (...)

(...)

3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(...)

4. Ad argumentandum tantum, peculiaridades do instituto da fiança demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de sua equiparação ao depósito, tais como a alegação do benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante manifestação unilateral de vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 835 do Código Civil, (...)

12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(1a Seção, Resp no 1.156.668, Rel. Min. Luiz Fux, v.m., DJe 10/12/2010)

A agravante não demonstrou a distinção em relação ao precedente acima mencionado.

Relativamente às alterações trazidas pela Lei n. 13.043/2014 no tocante aos arts. 9o e 15 da Lei n° 6.830/1980, houve modificação, respectivamente, quanto ao oferecimento e substituição de seguro garantia e fiança bancária como garantia do juízo. Não houve referência quanto à eventual suspensão da exigibilidade do crédito, mesmo porque o CTN, nesta parte, não pode ser alterado por lei ordinária.

No que pertine à exclusão do nome do CADIN, houve discordância justificada da agravada em relação a algumas cláusulas do seguro garantia, de modo que não há como acolher tal pleito.

Mantenho a eficácia da decisão agravada.

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal (CPC/2015, art. 1019, I).

No mesmo sentido, precedentes jurisprudenciais da E. Sexta Turma desta Corte Regional: AI-AGRAVO DE INSTRUMENTO - 594254 - 0001229-77.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, julgado em 25/04/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/05/2019; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000838-71.2016.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 06/11/2017, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2018)

Em face de todo o exposto, mantendo as razões da decisão supra transcritas, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA ANTECIPADA. OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NÃO EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. ART. 151, II DO CTN. EXCLUSÃO DO CADIN. IMPOSSIBILIDADE.

1. No que concerne à antecipação da tutela recursal, a parte interessada visa exatamente obter a providência que lhe foi negada pela decisão recorrida, de modo que é seu o ônus de demonstrar os requisitos inerentes às tutelas provisórias, como previsto nos arts. 294 a 311 do CPC/2015.

2. Consoante o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é medida processual de caráter excepcional, podendo ser concedida pelo juiz somente se preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A apresentação de carta de fiança, ainda que no montante integral do valor devido, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não se insere nas hipóteses previstas no art. 151, do CTN, não se equiparando ao depósito em dinheiro que, como é sabido, se em montante integral do crédito tributário suspende a sua exigibilidade, nos termos do disposto no art. 151, II, do CTN, como causa autônoma. (STJ-1a Seção, Resp no 1.156.668, Rel. Min. Luiz Fux, v.m., DJe 10/12/2010)

4. Relativamente às alterações trazidas pela Lei n. 13.043/2014 no tocante aos arts. 9o e 15 da Lei n° 6.830/1980, houve modificação, respectivamente, quanto ao oferecimento e substituição de seguro garantia e fiança bancária como garantia do juízo. Não houve referência quanto à eventual suspensão da exigibilidade do crédito, mesmo porque o CTN, nesta parte, não pode ser alterado por lei ordinária.

5. Quanto à exclusão do nome do CADIN, a consulta ao feito originário indica que houve discordância justificada da agravada em relação a algumas cláusulas da carta de fiança, de modo que não há como acolher tal pleito, ao menos neste momento processual.

6. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.